Tribunal: TJSP
Processo: 1044948-60.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Soldado temporário – Acórdão embargado que, em juízo de retratação, alterou o julgamento do recurso de apelação – Alegação de omissão quanto à condenação no pagamento do ALE – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.